Tribunal: TJDFT
Processo: 0741525-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
i
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. SUSCITADO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEL. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE.SUSCITADO.

I. Caso em exame.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação declaratória de nulidade de registro público, em que se alega a ocorrência de negócio jurídico simulado.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia dos autos consiste em aferir qual o Juízo competente para conhecer e julgar a ação de nulidade de registro de imóvel, ante a alegação do Suscitante de que se discute direito pessoal, e não real, na referida ação.

III. Razões de decidir.

3. Cuida-se de direito pessoal, aplicando-se a regra de competência territorial e relativa, na hipótese de ação em que o pedido principal é a anulação de um negócio jurídico, ou seja, a desconstituição de um contrato, ainda que envolva, por via reflexa, direito real.
3.1. O declínio da competência não se operou com fundamento no art. 63, § 5o do CPC, o qual admite o declínio da competência de ofício quando o foro é considerado abusivo. Ademais, o Réu sequer foi citado para eventualmente suscitar preliminar de incompetência relativa, não se configurando a hipótese do art. 64 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese.

4. Conflito de competência conhecido e acolhido. Juízo suscitado declarado competente.

Tese de julgamento: “A nulidade de negócio jurídico simulado, mesmo envolvendo bem imóvel, constitui matéria de direito pessoal, afastando-se a aplicação da regra de competência absoluta.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 43, 47 e 64 do CPC.